Tribunal: TJSP
Processo: 1024268-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024268-34.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANO
ROSA DO PRADO, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1024268-34.2019.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 44.980
Voto no 44.980
Apelação Cível n.o 1024268-34.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Juliano Rosa do Prado
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudia Felix de Lima
TRANSPORTE ÁEREO. Voo doméstico. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cancelamento do voo de retorno em razão do não
comparecimento no voo de ida (Cláusula no show). Prática abusiva. Danos morais.
Não ocorrência. Autor que seguiu viagem no mesmo voo cuja reserva foi
cancelada. Fatos que não passaram de mero aborrecimento do cotidiano. Recurso
não provido.
Trata-se de ação de indenizatória derivada de contrato de transporte aéreo
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 109/114, de relatório adotado,
que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.653,96 a título de danos materiais, corrigidos
desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação, bem
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Apela o autor (fls. 116/124) pleiteando a condenação da ré ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 131/142),
manifestando-se a apelada pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Conforme narra a inicial, o autor contratou a ré para realizar viagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1024268-34.2019.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 44.980
Brasília a Porto Alegre com conexão em São Paulo e que, em razão de um imprevisto,
perdeu o voo de ida. Ficou tranquilo acreditando que o voo de volta estava garantido, no
entanto, tomou conhecimento posteriormente de que seu voo de volta havia sido
cancelado, motivo pelo qual teve que pagar uma taxa no valor de R$ 1.378,96, além de
multa de R$ 275,00.
Por isso, pediu indenização pelos danos materiais e morais que alegou ter
sofrido em decorrência da falha na prestação de serviços, especialmente, quanto à falta
de informações.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré
ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, deixando de conceder a
indenização por danos morais.
E com razão.
Não é qualquer acontecimento que configura dano moral, mas somente
aqueles extremamente significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE
MORAES: “O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não
repercutam na órbita de seu patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza
ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se
necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto
de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações
comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa
Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Neste mesmo sentido, bem ressalta o ilustre Juiz ANTONIO JEOVÁ
SANTOS em sua preciosa obra: “Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1024268-34.2019.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 44.980
tolerar, sem que exista o autêntico dano moral” (Dano Moral. São Paulo: Ed. Rev. dos
Tribunais, 4a ed., 2003, p. 113).
No caso, os elementos dos autos comprovam que, apesar do
cancelamento da reserva, o autor viajou no mesmo voo inicialmente adquirido mediante
o pagamento de valor cuja restituição já foi determinada.
Assim, certo que só se pode alçar ao patamar do dano moral agressão que
supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo
gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a
honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais,
entre outros. E, no caso, nada disso ocorreu.
A propósito, a jurisprudência é firme:
“Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral.”
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J.
05/11/2002, DJ de 24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416).
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige.”
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
“A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem
a chamada "indústria do dano moral".
(STJ - REsp 504.639-PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, J. 26/06/2003, DJ de 25/08/2003, p. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1024268-34.2019.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 44.980
Em julgado recente envolvendo falha na prestação de serviços aéreos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o dano moral não pode ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto suportados pelo passageiro (coisas
que aqui sequer ocorreram), devendo ser consideradas as circunstâncias que envolvem o
caso:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação
de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo
recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de
baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência
do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto
é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar
os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1024268-34.2019.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 44.980
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator